Tribunal: TJDFT
Processo: 0744812-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744812-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NABOR LEITE BRASIL NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM TEMPO DE SERVIÇO “COMUM”. INOCORRÊNCIA DE PRETENSÃO DE APOSENTADORIA COMUM MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA DE INTERVALOS DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE APOSENTADORIA DA LC 51/1985. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do Distrito Federal à obrigação de converter o tempo estritamente policial em tempo comum, na forma do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 c/c o art. 70 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, multiplicando-se o tempo de atividade sob condições especiais pelo fator 1,75, para fins de aposentadoria especial com integralidade e paridade. 2. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG, os servidores públicos fazem jus à conversão, em tempo comum, quanto ao período trabalhado sob condições especiais (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942). 3. Depreende-se do julgamento do RE 1303702 ED, referente a autor Escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a inexistência de óbice para a aplicação do Tema 942 do STF àqueles que possuem tempo de serviço na Polícia Civil do Distrito Federal e pretendem a contagem diferenciada do tempo de serviço para a aposentadoria comum. 4. Contudo, a hipótese em tela se diferencia daquelas em que o autor pretende a contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço em razão de exoneração de cargo da carreira policial para ingresso em outro cargo público, sem atividade sob condições especiais, ou para labor exclusivamente na iniciativa privada. 5. Identifica-se no caso a pretensão de se obter acréscimo de tempo de serviço, referente à atividade policial, com a permanência do recorrente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. 6. Precedente: “[...] 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. [...].”. (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017). 7. Nesse sentido: “[...] IV. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo (fator de correção de 1,5% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). [...] VIII. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica da servidora da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar n. 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. [...].”. (Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Verifica-se que o autor, na situação em tela, encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, afeta aos servidores públicos policiais. 9. Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição. Requer a modificação do julgado, e, ainda o prequestionamento da matéria. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição. 5. Em relação as atividades exercidas pelo autor, os termos dos itens 8 e 9 do Acórdão impugnado foram claros ao fundamentar: 8. Verifica-se que o autor, na situação em tela, encontra-se sujeito às regras de aposentadoria da Lei Complementar n. 51/1985, conforme o art. 5o da EC n. 103/2019, afeta aos servidores públicos policiais. 9. Descabida a conversão de tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo de serviço comum para aquele que a lei já previu regras específicas de aposentadoria, com tempo reduzido de contribuição em razão do labor em condições especiais. 6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema, especificadamente quanto à situação em que a parte autora permanece na carreira policial, hipótese distinta dos casos de posse em outro cargo público e das circunstâncias de exoneração do cargo público para labor na iniciativa privada. 7. Não se pode impor a um julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição. Se de um lado as partes são livres para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada. 8. Cita-se trecho de julgado do c. STJ que expressa tal compreensão: [...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.[...]. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 9. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 11. Ademais, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE). 12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, caput, XXXV, LV e LXXIV e artigo 40, § 4o, II e III, todos da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 35945154. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional (art. 5o, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que o servidor público recorrente está submetido à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes , não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito